Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. PROVAS UNÍSSONAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição pelo crime de injúria racial (artigo 140, § 3o, do Código Penal) quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima e da ré, na fase administrativa e judicial, bem como o depoimento da testemunha presencial, em juízo, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pela acusada contra a vítima, ao chamá-lo de “neguinho safado”.
2. A existência de amigos e familiares negros não funciona como escudo para prática de crime de cunho racial pelo indivíduo. O fato de haver pessoas negras no círculo social ou mesmo familiar de um indivíduo não o impede de manter ideias e conceitos racistas que eventualmente podem se manifestar em uma situação de conflito com pessoas alheias, ou mesmo do seu próprio círculo pessoal, e, justamente por isso, é necessária a promoção de uma educação antirracista e a punição de quem pratica atos de injúria racial.
3. O dolo de injuriar evidencia-se a partir da análise da expressão empregada pela autora, as circunstâncias em que proferida e o constrangimento capaz de causar no ofendido. Na espécie, os dizeres “neguinho safado” denota a intenção de menosprezo em razão da raça/pela.
4. Comprovado que a injúria racial foi proferia na presença de várias pessoas, cabível a incidência da causa de aumento do artigo 141, inciso III, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.